Tribunal: TJBA
Processo: 8000912-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000912-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LINDENBERG FERREIRA DE BASTOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
LINDENBERG FERREIRA DE BASTOS JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CUMULATIVA DE TÍTULOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Lindenberg Ferreira de Bastos Junior, Anna Carla Freire Luna Campelo Bastos e Banco do Nordeste do Brasil S/A contra o acórdão que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento nº 8000912-69.2025.8.05.0000. Os embargantes sustentam, respectivamente, omissão quanto à alegada nulidade da execução cumulativa de títulos com regimes jurídicos distintos (art. 803, I, do CPC) e omissão e contradição na análise da impugnação à gratuidade de justiça deferida à agravante Anna Carla.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à possibilidade de cumulação de títulos executivos distintos em uma mesma execução e à análise do pedido de gratuidade de justiça, especialmente diante da documentação apresentada nos autos.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de nulidade da execução, firmando entendimento de que a cumulação de títulos distintos é admitida pelo art. 780 do CPC, desde que observado o mesmo juízo e rito, o que foi verificado no caso.

4.
Quanto à gratuidade de justiça, o acórdão também foi claro ao fundamentar a concessão do benefício à agravante Anna Carla, com base na análise de documentos que demonstram comprometimento de sua renda mensal.

5.
Os embargos possuem caráter nitidamente infringente, buscando rediscutir matéria já decidida sob a perspectiva da parte.

6.
Não se verifica obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique a alteração do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. É admissível a cumulação de títulos executivos com naturezas jurídicas distintas, desde que presentes os requisitos do art. 780 do CPC. 2. A concessão da gratuidade de justiça deve considerar a efetiva capacidade financeira da parte, à luz dos elementos constantes nos autos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração simultâneos nº
8000912-69.2025.8.05.0000,
nos quais figura como Embargantes/Embargados,
LINDENBERG FERREIRA DE BASTOS JUNIOR, ANNA CARLA FREIRE LUNA CAMPELO BASTOS
e BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NÃO
ACOLHER

OS
RECURSOS SIMULTÂNEOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
seguindo o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a